Tribunal: TJDFT
Processo: 0722838-34.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0722838-34.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GILDETE DOS SANTOS ARAUJO RECORRIDO: WER JK COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei n. 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser efetivado, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição daquele, sob pena de deserção, nos termos do art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais, de 21/12/2021. Na interposição de tal recurso inominado, o recorrente requereu a gratuidade de justiça (ID 53492261). Posteriormente, por meio do despacho de ID 54852735, foram concedidas 48 (quarenta e oito) horas para que fossem juntados, além da declaração de hipossuficiência, provas efetivas e atualizadas de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família (declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo) que demonstrem fazer jus à gratuidade de justiça ou recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Decorrido o prazo referido in albis, em 26/01/2024 (ID 55249908). O preparo integral é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado e a ausência do recolhimento caracteriza a deserção. Desse modo, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos 42, § 1o e 54, parágrafo único, ambos da Lei n. 9.099/95, cumulado com o artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da causa. Intimem-se. Transcorrido o prazo, baixem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito